Tribunal: STF
Processo: Rcl 91511
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta por Paulino César Mendonça contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região – TRT9, no Mandado de Segurança MSCiv 0006293-38.2025.5.09.0000, em virtude da aplicação da suspensão determinada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.

O reclamante relata que ajuizou:

[...]   Reclamatória Trabalhista  contra TR Produções Ltda., a qual foi distribuída perante a 3ª Vara do Trabalho  de São José dos Pinhais/PR (processo nº 0000883-14.2025.5.09.0965). O pedido  central é o reconhecimento de vínculo empregatício no período de 01/02/2022 a  11/05/2025, na função de técnico de eventos, com salário mensal de R$ 7.500,00,  acompanhado das verbas trabalhistas decorrentes.  
A relação entre as partes desenvolveu-se na completa informalidade.  Não existe contrato escrito de prestação de serviços. Não há notas fiscais  emitidas. Não há recolhimentos previdenciários que indiquem relação autônoma  formalizada. A própria empresa reclamada, em sua contestação, admitiu que o  reclamante lhe prestou serviços eventuais, como freelancer, na montagem e  desmontagem de stands de eventos, sem jamais instrumentalizar essa suposta  contratação por escrito.
No curso da reclamatória, a empresa TR Produções Ltda. requereu a  suspensão do processo com base no Tema 1.389 da Repercussão Geral (ARE  1.532.603/PR).  
A Juíza do Trabalho Sandra Mara de Oliveira Dias indeferiu o pedido.  Fundamentou a decisão em que o caso não se amolda ao Tema 1.389 porque  inexiste contrato formal de prestação de serviços entre as partes, seja por meio  de pessoa jurídica, seja por prestador autônomo, havendo apenas relação verbal,  sobre a qual o autor afirma tratar-se de contrato de emprego (doc. 1, p. 2). 

Argumenta que:

[...] Irresignada, TR Produções Ltda. impetrou, em 28/10/2025, o Mandado de  Segurança nº 0006293-38.2025.5.09.0000 perante o TRT da 9ª Região, arguindo  que a decisão da juíza teria violado direito líquido e certo à suspensão  determinada pelo STF. O Desembargador Relator deferiu a liminar e determinou  a suspensão imediata da reclamatória, entendendo que a controvérsia se inseriria  no Tema 1.389 independentemente da forma contratual.  
Paulino Cesar Mendonça interpôs Agravo Regimental (fls. 246/251),  demonstrando que a jurisprudência do STF exige contrato formal para a  incidência do Tema 1.389.  
Em sessão presencial realizada em 27/01/2026, a Seção Especializada do  TRT da 9ª Região, por unanimidade, negou provimento ao agravo e manteve a  suspensão da reclamatória. O acórdão foi publicado em 09/02/2026 (doc. 1, p. 2).

Prossegue aduzindo que:

[...] O fundamento central do acórdão impugnado é de que a ausência de  contrato escrito não seria suficiente para afastar a incidência do Tema 1.389,  porque "a ordem de suspensão abrange todos os processos em que se discute a  contratação da forma autônoma, seja de modo escrito ou verbal”.
[...] Essa interpretação, como será demonstrado, contraria frontalmente a  jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal Federal.
[...] O requisito da aderência estrita entre o ato reclamado e o paradigma está  plenamente satisfeito: em ambas as decisões citadas como paradigma, o STF  cassou suspensões ou cassou reclamações que invocavam o Tema 1.389 em casos  idênticos ao presente, isto é, em que a empresa ré alegava autonomia do  trabalhador sem apresentar qualquer contrato escrito de prestação de serviços (doc. 1, pp. 3-4).

Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer, no mérito:

[...]  O conhecimento e o provimento da presente Reclamação, com a  cassação do acórdão proferido pela Seção Especializada do TRT da 9ª Região nos  autos do MSCiv nº 0006293-38.2025.5.09.0000, publicado em 09/02/2026, que  negou provimento ao Agravo Regimental e manteve a suspensão da  Reclamatória Trabalhista nº 0000883-14.2025.5.09.0965 (doc. 1, p. 10).
 
É o relatório. Decido. 

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

Na peça inicial, o reclamante aponta aplicação equivocada da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.389 RG/PR, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:

Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.

Com efeito, no Tema 1.389 RG/PR, o Supremo Tribunal Federal determinou a suspensão dos processos nos quais há contratação por pessoa jurídica ou autônomo, e se discute a existência de fraude no contrato civil de prestação de serviços. 

 A autoridade reclamada observou a suspensão determinada no  Tema 1.389 RG, consignando:

[...] Feitas essas considerações iniciais, observo que o Plenário do STF, por maioria, reconheceu a repercussão geral da matéria constitucional versada nos autos de Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 1.532.603, dando ensejo ao Tema nº 1389, no qual será apreciada a “Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade”. 
Em 14/04/2025 o Exmo. Ministro Relator GILMAR MENDES proferiu decisão monocrática determinando a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratem das seguintes questões: [...].
No acórdão em que reconhecida a repercussão geral destacou se que "a discussão não está limitada apenas ao contrato de franquia. É fundamental abordar a controvérsia  , considerando todas as modalidades de de maneira ampla contratação civil/comercial. Isso inclui, por exemplo, contratos com representantes comerciais, corretores de imóveis, advogados associados, profissionais da saúde, artistas, profissionais da área de TI, motoboys, entregadores, entre outros" (ARE 1532603, Relator: GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, publicado em 24/04/2025 - grifo acrescido). 
E em 04/07/2025, ao proferir despacho de convocação de audiência pública, o referido Relator enfatizou que a suspensão nacional foi determinada "com o intuito de evitar a multiplicação de decisões divergentes sobre a matéria, privilegiando o princípio da segurança jurídica e desafogando o STF, permitindo que este cumpra seu papel constitucional e  aborde outras questões relevantes para a sociedade " (grifei). 
Como se vê, a interpretação que o STF faz sobre o tema 1389 é bastante ampla ,  envolvendo qualquer caso em que haja discussão sobre o desenvolvimento de trabalho autônomo. 
Na situação em apreço, os documentos juntados aos autos demonstram que a ação principal foi ajuizada com pedido de reconhecimento de vínculo empregatício de 01/02/2022 a 11/05/2025, na função de técnico de eventos, com salário no valor de R$ 7.500,00 (cópia da inicial às fls. 19/30). 
Em sua defesa a reclamada, ora impetrante, negou a existência de vínculo de emprego alegando que o reclamante lhe prestou serviços eventuais, como freelancer, na montagem e desmontagem de stands de eventos. Afirma que  “O reclamante possuía vários parceiros, sendo comum a empresa reclamada procurar profissionais autônomos para executar os serviços, sendo a única exigência nos eventos que colocasse o uniforme para distinguir os profissionais alocados no backstage do evento. Isso era executado normalmente na atividade, sendo comum encontrar o reclamante e outros profissionais ora trabalhando com a TR, ora com a Lumem, ora com a Connect etc. todas do mesmo setor, inclusive concorrentes de mercado” (cópia da contestação às fls. 63/94). 
Evidente que a controvérsia insere-se nas questões discutidas no Tema 1389, porquanto envolve a natureza jurídica da relação havida entre as partes, se vínculo empregatício ou trabalho autônomo. Correto, portanto, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do ARE 1.532.603, nos termos da decisão proferida pelo STF. 
A suposta ausência de contrato escrito não é suficiente para caracterizar a hipótese de  distinguishing  em relação ao Tema 1389, porquanto a suspensão nacional não foi determinada tão somente em relação a contratações escritas. Nesse sentido, bem destacou a Exma. Des. THEREZA CRISTINA GOSDAL em decisão monocrática proferida nos autos de MSCiv nº 0004211-34-2025-5-09-0000, "a ordem de suspensão abrange todos os processos em que se discute a contratação da forma autônoma, seja de modo escrito ou verbal". 
[...] Impositiva, portanto, a observância da suspensão da tramitação processual, sob pena de violação ao disposto no art. 1.035, § 5º, do CPC.
 Ao vislumbrar a presença concomitante do   fumus boni iuris e do periculum in mora, DEFIRO a medida liminar pleiteada determinando a suspensão imediata da tramitação da Reclamatória Trabalhista sob o número ATOrd 0000883 14.2025.5.09.0965.
Conclusão 
Ante o exposto: 
1. DEFIRO A LIMINAR, determinando a suspensão imediata da  tramitação da Reclamatória Trabalhista sob o número ATOrd 0000883 14.2025.5.09.0965 [...] (doc. 3, pp. 234-237).

Conforme mencionado, o reclamante sustenta que o Tribunal reclamado, ao suspender o andamento do processo, afrontou a ordem proferida no julgamento do paradigma acima invocado, pois não teria atendido à necessidade de contrato escrito. 

Entretanto, a jurisprudência de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de ser incabível reclamação constitucional para questionar decisão que determina o sobrestamento do feito na origem, com fundamento em paradigma submetido à sistemática da repercussão geral, salvo em hipótese de flagrante teratologia. Seguindo esse entendimento, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL.  SUSPENSÃO NACIONAL DE PROCESSOS. ALEGAÇÃO DE  EQUÍVOCO NO SOBRESTAMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM.  RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO.  1.   O Supremo consolidou jurisprudência pelo descabimento de  reclamação ajuizada contra ato que implica a  suspensão de processo para  aguardar-se julgamento de recurso extraordinário paradigma da  sistemática da repercussão geral.  2. Agravo interno desprovido (Rcl 61.238 AgR/MG, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 7/8/2024).

 AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO.  DIREITO TRIBUTÁRIO. COFINS. SOCIEDADES CIVIS.  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. SOBRESTAMENTO DE RECURSO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.  1. É inviável o ajuizamento de reclamação em face de ato  do Tribunal de origem que determina o sobrestamento de  recurso com base em paradigma da sistemática da repercussão  geral. Precedentes. CPC/73 e CPC/15.  2. Não se consideram esgotadas as instâncias ordinárias  antes da realização do juízo positivo ou negativo de admissão  do apelo extremo pelo Tribunal de origem em relação aos  requisitos processuais, cuja resultante é a subida dos autos ao  STF ou a possibilidade de interposição de agravo em recurso  extraordinário.  3. A reclamação não é sucedâneo recursal, de modo que a  pretensão de distinção (distinguishing) entre feito sobrestado e o  respectivo caso piloto deve ser deduzida em sede recursal  própria junto ao juízo a quo. Art. 1.035, §§ 6º e 7º, do CPC/15.  4. Agravo regimental a que se nega provimento (Rcl 24.632 AgR/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda  Turma, DJe 21/9/2017).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO  AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL.  PROCESSO CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA O  SOBRESTAMENTO DO FEITO NA ORIGEM PARA AGUARDAR O  JULGAMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 695.911 – TEMA  492 DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INADEQUAÇÃO  ENTRE A HIPÓTESE DOS AUTOS E O TEMA MENCIONADO.  INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL UTILIZADO.  PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL.  AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO (Rcl  38.666 ED/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20/3/2020).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO  EM RECLAMAÇÃO. SOBRESTAMENTO COM BASE EM  TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE  USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.  1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal  (STF) no sentido de que não cabe reclamação contra a decisão  que promove a suspensão do processo, para aguardar o  julgamento de recurso extraordinário paradigma.  2. Quanto à alegação de inobservância da decisão  proferida pelo Ministro Marco Aurélio no RE 714.139/SC,  observe-se que, embora não tenha determinado expressamente  a paralisação dos feitos que tratem do Tema 745 da repercussão  geral, também não fixou vedação nesse sentido. Assim, a ordem  emanada pelo Tribunal reclamado não implica, por si só,  afronta à autoridade de decisão do STF.  3. Agravo interno a que se nega provimento, com  aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do  CPC/2015, em caso de decisão unânime  (Rcl 39.015 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17/2/2021).

Menciono, ainda, as seguintes decisões monocráticas em feitos similares: Rcl 86.250/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 20/10/2025; Rcl 85.835/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 9/10/2025; Rcl 85.547/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 6/10/2025; e Rcl 46.123/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 10/2/2022.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF). Em consequência, fica prejudicado o exame do pedido de liminar.

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 13 de março de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator